Tribunal: STF
Processo: AR 3176
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.254/STF. PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA POR SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO RPPS/TO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Ação Rescisória proposta por beneficiária de pensão por morte instituída por servidor público estabilizado pelo art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão transitada em julgado que determinou sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. A parte autora pleiteia a manutenção de seu benefício no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), considerando que sua aposentadoria foi concedida antes do marco temporal fixado pelo STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) a admissibilidade de ação rescisória contra decisão em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF; (ii) a aplicação do termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória na forma fixada na AR 2876-QO; e (iii) o cabimento de tutela provisória para restabelecimento do benefício previdenciário da parte autora no RPPS/TO.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, ao modular os efeitos do Tema 1.254/STF, assegurou a manutenção dos benefícios implementados ou com requisitos preenchidos até 17/06/2024, protegendo situações como a da parte autora, cuja pensão por morte foi concedida em 21/06/2016.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte admite ação rescisória proposta contra decisão transitada em julgado em desacordo com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral, a exemplo do que fixado no Tema 1.338/RG (RE 1.489.562).



    5. O prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão deste STF que modulou os efeitos do Tema nº 1.254/STF (17/06/2024), na forma do que decidido na Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876/DF.



    5. A pensão por morte da requerente - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida em 21/06/2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17/06/2024, pelo que reputo preenchido o requisito de fumus boni iuris.



    6. A idade avançada da parte autora (62 anos) e a natureza alimentar do benefício cessado demonstram o periculum in mora necessário para a concessão da tutela provisória.



    7. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, CPC).



    IV. Dispositivo



    8. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para: (i) suspender os efeitos da decisão rescindenda e obstar o seu cumprimento, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, de modo a assegurar a observância da modulação de efeitos; e (ii) caso já tenha ocorrido a revogação ou suspensão do ato de concessão do benefício previdenciário, determinar o imediato restabelecimento do pagamento da pensão vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), da qual a requerente era beneficiária, com a correlata suspensão do benefício eventualmente percebido no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), até o julgamento definitivo da presente ação rescisória.



    9. Medida cautelar referendada.